Tribunal: TJSP
Processo: 1028754-83.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – cerceamento de defesa - Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Insurgência da autora, que sustenta cerceamento de defesa porque o Juízo Sentenciante teria deixado de determinar a realização de perícia

Ementa:
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – cerceamento de defesa - Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Insurgência da autora, que sustenta cerceamento de defesa porque o Juízo Sentenciante teria deixado de determinar a realização de perícia grafotécnica – Inovação Recursal – Preclusão consumativa – Prova requerida apenas em fase recursal - Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028754-83.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADAILDES
NUNES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DAYCOVAL S/A e
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028754-83.2016.8.26.0224 -Voto no 11.694
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11694
APELAÇÃO No 1028754-83.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ADAILDES NUNES BATISTA (JG)
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
JUIZ PROLATOR: LINCOLN ANTONIO ANDRADE
DE MOURA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
TUTELA ANTECIPADA CERCEAMENTO DE DEFESA -
Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte
autora
Sentença de improcedência dos pedidos iniciais

Insurgência da autora, que sustenta cerceamento de defesa porque
o Juízo Sentenciante teria deixado de determinar a realização de
perícia grafotécnica Inovação Recursal Preclusão consumativa
Prova requerida apenas em fase recursal - Sentença mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela
antecipada.
Condenou ainda, a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à
causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028754-83.2016.8.26.0224 -Voto no 11.694
3
Recorre
a
autora,
sustentando
cerceamento de defesa, porque o Juízo Sentenciante teria deixado
de apreciar a questão relacionada à perícia grafotécnica, razão pela
qual requer a anulação da r. sentença e o regular andamento do
feito.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
164/171).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais e tutela antecipada, ajuizada por ADAILDES NUNES
BATISATA contra BANCO DAYCOVAL S/A, sob a alegação de
descontos indevidos em seu benefício previdenciário porque não
haveria contratado empréstimo consignado com o Banco réu.
Em sede recursal, a autora pretende a
anulação da r. sentença proferida, sob a alegação de que não fora
apreciado pedido de realização de perícia grafotécnica, a fim de
que se constatar falsidade da assinatura no contrato de empréstimo
consignado.
Todavia,
observa-se
que
tal
pleito
constitui inovação recursal, sendo suscitado e trazido à apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028754-83.2016.8.26.0224 -Voto no 11.694
4
apenas e tão somente no recurso de apelação.
Quando instada a especificar as provas
que pretendia produzir, a autora, ora Apelante, apenas requereu
depoimento testemunhal, indicando duas testemunhas para oitiva,
conforme petição de fls. 133/134.
Somente na fase recursal, quando já
preclusa a faculdade processual é que levantou a possibilidade de
realização de perícia grafotécnica, que fica afastada por conta da
extemporaneidade do pedido.
Ademais, insta observar a semelhança
entre as assinaturas subscritas apostas na avença com aquelas
constantes na procuração, declaração de pobreza e documento
pessoal da autora (fls. 11/13).
Por fim, insta lembrar que, por mais que
se trate de relação de consumo, a inversão prevista no art. 6, VIII,
da Lei n. 8.078/90 não é automática e não isenta o autor do ônus
quanto ao fato constitutivo do direito.
Fica, pois, mantida a r. sentença.
Por fim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028754-83.2016.8.26.0224 -Voto no 11.694
5
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, majoro tal verba para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado atribuído à causa, nos termos da legislação processual
vigente, considerando o maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda, observada a gratuidade concedida.
Para fins de prequestionamento, ressalte-
se que toda a matéria devolvida no recurso de apelação encontra-se
prequestionada, com a ressalva de que o Magistrado não está
obrigado a mencionar todos os pontos suscitados pelas partes,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Advirto às partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora